Tribunal: STF
Processo: HC 229118
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ENCCEJA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.